Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Conflito de competência. Competência territorial relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Princípio do juiz natural. Reconhecimento da competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (suscitante) e o Juízo da 1a Vara de Família de Brasília (suscitado).
2. O juízo suscitado declinou, de ofício, da competência, com base no domicílio do interditando no Guará.
3. O juízo suscitante verificou que o endereço atualizado do interditando e de sua representante legal localiza-se na Via Estrutural, sob jurisdição de Brasília, conforme Resolução TJDFT no 15/2014.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declinação de competência territorial relativa de ofício pelo juízo inicialmente competente; e (ii) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar o processo de curatela, considerando o domicílio da parte representada.
III. Razões de decidir
5. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, conforme Enunciado de Súmula no 33 do STJ, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e à regra da perpetuatio jurisdictionis (CPC, arts. 43 e 65).
6. A Resolução TJDFT no 15/2014 estabelece que a Região Administrativa do SCIA/Estrutural permanece sob jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília.
7. O art. 50, do CPC, determina que a ação de interdição deve ser proposta no foro de domicílio do representante legal do incapaz.
8. Como o interditando e sua representante legal residem na Via Estrutural, a competência permanece com o Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, onde a ação foi distribuída.
IV. Dispositivo
9. Declarado competente o Juízo suscitado da 1a Vara de Família de Brasília.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 50, 65; Súmula no 33/STJ. Resolução TJDFT no 15/2014
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003201, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 26/05/2025. TJDFT, Acórdão 1687257, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 2a Câmara Cível, j. 10/04/2023.